Tribunal: STF
Processo: ARE 1498200
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFERTA IRREGULAR DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS. PUBLICIDADE ENGANOSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDIVIDUAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL COLETIVO. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.



    2. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmulas nº 279 e 454/STF.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.